Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-46.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800287-46.2022.8.14.0501

APELANTE: ANDERSON MENDES SOARES JUNIOR, ERIK CEZAR LIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800287-46.2022.8.14.0501

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Mosqueiro/PA

Apelantes: Anderson Mendes Soares Junior e Erik Cezar Lira Nascimento

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS QUE SE LIMITAM A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.
APELAÇÕES CRIMINAIS ANALISADAS CONJUNTAMENTE.

1) Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão. Não conhecimento. Ausência de interesse recursal. O Magistrado de origem, ao realizar a dosimetria da pena, já reconheceu a referida atenuante para ambos os recorrentes.

2) Primeira fase. Pena-base. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os antecedentes criminais e o comportamento da vítima não são suficientes para esse fim.

2.1) Comportamento da Vítima: este vetor apenas deve ser utilizado em benefício do réu, assim, em caso de não interferência do ofendido na prática do crime, esta deve ser neutralizada. Circunstância decotada da dosimetria do réu Anderson e Erik.

2.2) Antecedentes Criminais: não é possível agravar a pena-base, tendo por base inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme redação da Súmula 444 do STJ. Ausência de anterior condenação transitada em julgado. Circunstância decotada da dosimetria do réu Anderson.

2.3) Pena-base de ambos os recorrentes fixada no mínimo legal.

3) Segunda fase. Pena provisória. Pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa e da primariedade

3.1) Consta nos autos carteira de identidade dos recorrentes, indicando como data de nascimento do réu Anderson o dia 09/09/2002 e do réu Erik o dia 12/01/2002, logo, na data do fato (11/03/2022), os recorrentes tinham, respectivamente, 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) anos, fazendo jus, portanto, a atenuante da menoridade relativa.

3.2) A atenuante da primariedade não possui amparo na legislação penal, de modo que não tem o condão de minorar a pena.

3.3) Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado, bem como da menoridade relativa por ocasião deste julgado para ambos os recorrentes, não é possível a incidência destas no presente caso, eis que as
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

4) Terceira fase. Pena final. Majorante de concurso de pessoas mantida para ambos os recorrentes. Redimensionamento da pena dos recorrentes. Pena final fixada em
05 (cinco) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias e 13 (treze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

5) É inviável determinar a isenção do pagamento da pena de multa, tendo por base a situação econômica do recorrente, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

6) Apelação de Anderson parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para afastar
a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e comportamento da vítima e, ainda, reconhecer atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena.

7) Apelação de Erik
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para afastar
a valoração negativa atribuída ao comportamento da vítima e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, reduzir a pena para aquém do mínimo legal. Redimensionamento da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/03/2024 e 11/03/202
4,

à unanimidade,

em CONHECER PARCIALMENTE dos Apelos e, na parte conhecida, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e comportamento da vítima e, ainda, reconhecer em favor dos recorrentes a atenuante da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplicá-la, em obediência à Súmula 231 do STJ, redimensionando a pena doS recorrentes
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ANDERSON MENDES SOARES JUNIOR
e
ERIK CEZAR LIRA NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da ação penal n° 0800287-46.2022.8.14.0501, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II do CP, cominando a pena final de ambos os apelantes em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 11990443 – Pág. 1/5), o
recorrente Anderson
insurge-se sobre a dosimetria da pena realizada pelo magistrado. Alega que, apesar de ter processos em curso, nenhum deles possui condenação transitada em julgada, de modo que entende não haver razoes para exasperar sua pena-base, sob pena de violação à súmula 444 do STJ.

Assim, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, uma vez que as condições pessoais do agente são todas favoráveis.

Além disso, entende que deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa, da primariedade e da confissão.

Por fim, requer seja isento da pena de multa fixada, em razão do seu estado de pobreza ou que seja operada sua redução, por entender que ela se mostra desproporcional ao montante de pena.

O
recorrente Erik
, em suas
razões recursais
(Num. 16180947 – Pág. 1/5), também insurge-se da dosimetria da pena realizada pelo magistrado. Entende que o vetor do comportamento da vítima não pode ser avaliada desfavoravelmente ao acusado, de modo que deve ser tida como neutra e, assim, ensejar na fixação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, requer que sejam reconhecidas em seu favor as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com superação da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11990449 – Pág. 1/7 e Num. 16180949 – Pág. 1/4, respectivamente) Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento dos recursos interpostos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 17034797 – Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Destaco, inicialmente, que
ambos os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor
.

Apesar disso, cumpre asseverar que o magistrado,
ao realizar a dosimetria da pena, já reconheceu a referida atenuante para ambos os recorrentes
(Num. 11990428 – Pág. 5).

Diante disso,
deixo de conhecer
dos recursos no que diz respeito a esse pedido, ante a evidente ausência de interesse recursal.

Quanto aos demais pedidos, os
recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Ambos os recorrentes insurgem-se apenas quanto a dosimetria da pena, tendo ambos impugnado a pena-base fixada pelo magistrado, requerendo que esta seja fixada no mínimo legal, bem como pugnaram pelo reconhecimento de atenuantes. Assim, por questão de economia processual, passar-se-á a analisar os apelos conjuntamente.

Pois bem.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria da pena do réu Anderson
, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais e comportamento da vítima. E, na
primeira fase da dosimetria da pena do réu Erik
, valorou negativamente apenas a circunstância judicial do comportamento da vítima.

Destaco que, quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo ‘a quo’ utilizou a mesma fundamentação para exasperar a pena-base dos recorrentes, alegando que “
esta em nada contribuiu pra a prática do crime, o que desfavorece o acusado
”.

Não obstante tal argumentação, importa evidenciar que o vetor do comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, assim, em caso de não interferência do ofendido na prática do crime,
esta deve ser neutralizada
, o que configura o caso em epígrafe.

Sendo assim, faço o
decote do vetor do comportamento da vítima da dosimetria de ambos os réus
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado os considerou negativos na dosimetria do réu Anderson, sob a justificativa de que “
há registros
”.

Não obstante tal consideração, importa consignar que, analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva do Réu Anderson (Num. 11990420 – Pág. 1), observa-se nenhuma das ocorrências ali dispostas podem ser usadas para agravar a pena-base.

É sabido que, p
or antecedentes criminais, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, independentemente se a decisão alusiva à prática tiver transitado em julgamento em momento prévio.

Isto é, o fato tem que ser anterior à prática do delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, desde que ocorra em momento anterior à sentença condenatória do fato novo, em respeito à Súmula 444 do STJ.

Denota-se que o recorrente possui, além do presente processo, mais duas ocorrências registradas, referentes ao processo n° 0803297-72.2021.8.14.0133 e processo n° 0800935-60.2021.8.14.0501, os quais sequer foram julgados, encontrando-se em andamento. Logo, nenhuma serve para fins de macular o vetor dos antecedentes criminais.

Sendo assim, entendo que merece razão aos recorrentes quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando
que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base de
ambos os recorrentes
no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu em favor de ambos os recorrentes a atenuante da confissão espontânea.

Para além disso, pleiteiam os recorrentes que seja reconhecida em seu favor a atenuante da
menoridade relativa
, em razão de serem menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Com efeito,
consta nos autos carteira de identidade dos recorrentes, indicando como data de nascimento do réu
Anderson o dia 09/09/2002
(Num. 11990281 – Pág. 10) e do réu
Erik o dia 12/01/2002
(Num. 11990281 – Pág. 13), logo,
na data do fato (11/03/2022), os recorrentes tinham, respectivamente, 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) anos, fazendo jus, portanto, a referida atenuante
.

O réu Anderson pleiteia, ainda, o reconhecimento da
atenuante da primariedade
, no entanto, entendo que esta
não possui amparo na legislação penal, de modo que não tem o condão de minorar a pena do recorrente.

Sendo assim,
devem ser consideradas na dosimetria da pena de
ambos os recorrentes
tanto a atenuante da
confissão espontânea
, já reconhecida pelo magistrado de origem, como também a atenuante da
menoridade relativa
,
porém deixo de diminuir a pena, em razão de tal redução ensejar na fixação da pena provisória aquém do mínimo legal.

Veja-se que, apesar do recorrente Erik requerer a superação da Súmula 231 do STJ,
importa evidenciar que
a doutrina ensina que as atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Nesse sentido, a referida matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula nº 231
, segundo o qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalta-se, ainda, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, inclusive o Supremo Tribunal Federal também já pacificou a

matéria, ao apreciar
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese (Tema 138): “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Assim,

apesar das razões recursais,
deixo de diminuir a pena para aquém do mínimo legal e mantenho a pena provisória
de
ambos os recorrentes
em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado
reconheceu em desfavor de ambos os recorrentes a majorantes do concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3 (um terço), o que mantenho nessa oportunidade por encontrar amparo fático-legal.

Sendo assim,
fixo a pena definitiva de
ambos os recorrentes
em 05 (cinco) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias e

13 (treze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Ressalta-se que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a isenção quanto ao pagamento da pena de multa apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena de ambos os recorrentes e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelações Criminais, a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e comportamento da vítima e, ainda, reconhecer em favor dos recorrentes a atenuante da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplicá-la, em obediência à Súmula 231 do STJ e, assim, fixar a pena final de ambos os recorrentes em 05 (cinco) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias e 13 (treze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024